Tribunal: TJSP
Processo: 1021649-29.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Inscrição / Documentação
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Concurso Público. Guarda Civil Metropolitano. Validade da decisão administrativa que considerou o candidato inapto na fase de Investigação Social. Compreensível e justificável que a Administração Pública escolha criteriosamente os profissionais que devam ser aprovados no Concurso Guarda Civil Metropolitano, atendendo ao interesse público de garantir aos mais aptos o acesso a tal

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Concurso Público. Guarda Civil Metropolitano. Validade da decisão administrativa que considerou o candidato inapto na fase de Investigação Social. Compreensível e justificável que a Administração Pública escolha criteriosamente os profissionais que devam ser aprovados no Concurso Guarda Civil Metropolitano, atendendo ao interesse público de garantir aos mais aptos o acesso a tal cargo. Não comprovação de ilegalidade ou de arbitrariedade em sua exclusão do certame. Existência de demissão anterior a cargo público, por justa causa. Regra prevista no edital do concurso. Discricionariedade administrativa. Necessidade de observância às regras do Edital. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.